Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711686-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDVALDO ALVES SANTOS PAISAGISMO - EPP D E S P A C H O Ao agravante, quanto à certidão id 16615838. Após, cls. I. Brasília, 09/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR